Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723010-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SILVA SERAFIM DESPACHO HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, na ação de conhecimento ajuizada por MARIA DE FÁTIMA SILVA SERAFIM, concedeu a antecipação da tutela para a agravante autorizar e custear a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica. Foi indeferido o efeito suspensivo ao agravo, e os autos vieram conclusos para julgamento. Todavia, a petição inicial não está acessível, para este Relator. Assim, deverá a agravante juntar ao recurso a petição inicial, uma vez que é medida mais célere, e diante do princípio da cooperação. Assim, intime-se a agravante para juntar ao presente recurso cópia da petição inicial dos autos principais no 0723010-26.2024.8.07.0000, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator